Tribunal: TJBA
Processo: 8000172-10.2021.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000172-10.2021.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA THEREZA TAVARES LACERDA ARAUJO

Advogado(s)
:
KATIA REGINA FERREIRA SOUZA TAURINHO, JULIANA CARDOZO DOS SANTOS, MAICO UENDEL MOZART MIGUEL

APELADO: JAIME VIANA BRAGA

Advogado(s)
:
MAICO UENDEL MOZART MIGUEL

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E FAMÍLIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA POST MORTEM C/C PETIÇÃO DE HERANÇA. AUSÊNCIA DE VONTADE INEQUÍVOCA DA FALECIDA EM JURIDICIZAR A RELAÇÃO DE MATERNIDADE. POSSE DE ESTADO DE FILHA NÃO CONFIGURADA COM O DESIDERATO JURÍDICO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reconhecimento de filiação socioafetiva
post mortem
e consectários sucessórios, formulados por sobrinha em face do espólio de sua tia, com quem conviveu desde os cinco anos de idade e de quem recebeu amparo material e afetivo integral, incluindo custeio de estudos de medicina no exterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.1 - As questões em discussão consistem em saber: (i) se a ausência de ratificação do recurso de apelação interposto antes do julgamento de embargos de declaração que majoraram honorários advocatícios impede o conhecimento do recurso; (ii) se deve ser revogada a gratuidade de justiça concedida à apelante em razão de alegada alteração superveniente de sua condição econômica; e (iii) se estão presentes os requisitos para o reconhecimento da filiação socioafetiva post mortem, notadamente a vontade clara e inequívoca da falecida em ser juridicamente reconhecida como mãe e a posse de estado de filha.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 - A ratificação do recurso interposto na pendência de embargos de declaração somente é necessária quando houver alteração na conclusão do julgamento que impacte o mérito ou a substância da decisão recorrida. A majoração de honorários advocatícios constitui alteração de caráter acessório que não modifica o dispositivo principal da sentença, dispensando a ratificação.

3.2 - A revogação da gratuidade de justiça exige prova robusta da alteração substancial da condição de hipossuficiência, não bastando a mera indicação de que a parte exerce determinada profissão, sem demonstração da efetiva e atual capacidade econômica para arcar com as custas processuais.

3.3 - O reconhecimento da filiação socioafetiva, com fundamento no art. 1.593 do Código Civil e no art. 227, § 6º, da Constituição Federal, exige a presença cumulativa de dois requisitos: a vontade clara e inequívoca do apontado pai ou mãe socioafetivo de ser reconhecido juridicamente como tal; e a configuração da posse de estado de filho, traduzida nos elementos
tractatus, nomen e fama
.

3.4 - No contexto do reconhecimento
post mortem
, a exigência probatória é mais rigorosa, porquanto a ausência do de cujus impede a manifestação direta de sua vontade, sendo necessário conjunto probatório robusto e inequívoco que reflita sua intenção em vida.

3.5 - A existência de vínculo afetivo intenso, suporte financeiro e cuidado material, embora demonstrem solidariedade familiar entre tia e sobrinha, não se transmutam automaticamente em filiação socioafetiva com efeitos jurídicos quando ausente manifestação clara e consciente do de cujus quanto à intenção de juridicizar a relação de maternidade.

3.6 - A inércia da falecida em formalizar a relação de filiação durante aproximadamente seis meses de enfermidade em que permaneceu consciente, bem como a existência de mero termo de guarda que não foi convertido em adoção, são indicativos de que a intenção não era estabelecer vínculo jurídico de maternidade, mas prestar auxílio a sobrinha cujos pais biológicos enfrentavam dificuldades financeiras.

IV. DISPOSITIVO

4.1 - Recurso a que se nega provimento, mantida integralmente a sentença de primeiro grau.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 227, § 6º; CC, art. 1.593; CPC, arts. 98, § 3º, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 898.060/SC, Tema 622 de Repercussão Geral; STJ, REsp n. 1.328.380/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 21/10/2014; Súmula 579/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000172-10.2021.8.05.0079
, sendo Apelante
MARIA THEREZA TAVARES LACERDA ARAUJO
e Apelado
JAIME VIANA BRAGA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.